Tribunal: TJDFT
Processo: 0016916-81.2016.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INSUBSISTENCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. “1. A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado; tampouco dá guarida à insurgência a suposta dissonância entre duas ou mais decisões, ainda que oriundas do mesmo órgão julgador.” (REsp 1250367/RJ, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/08/2013, DJe 22/08/2013).
2. “( ) o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.” (AgInt no AREsp 1.873.272/SP, relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA. Julgado em 13/12/2021, publicado no DJe em 17/12/2021)”. 2.1. Na hipótese, suficientemente analisado e suficientemente resolvido o alegado cerceamento de defesa, nada a prove.
3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.